Tribunal: TJES
Processo: 5006590-35.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006590-35.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LIANI MARIA GABURO e outros (10)

AGRAVADO: ARI GABURO e outros (5)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CRÉDITO DE HERDEIRO CONTRA O ESPÓLIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. CONTROVÉRSIA DE ALTA INDAGAÇÃO. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS MANTIDA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Paulo Jovane Gaburo e Romildo Gaburo contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 5006590-35.2025.8.08.0000, no qual a Quarta Câmara Cível deu parcial provimento ao recurso dos Agravantes para determinar que o alegado crédito de herdeiro contra o espólio fosse discutido em ação autônoma, diante da existência de controvérsia de alta indagação, nos termos do art. 643 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao acordo judicial de 2014 e à quitação da dívida perante a cooperativa;
(ii) estabelecer se existe contradição interna no acórdão ao reconhecer a quitação e, ainda assim, remeter o crédito às vias ordinárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgador rejeita a alegação de omissão ao afirmar que o acórdão analisou expressamente o acordo judicial homologado em 2014 e a quitação da dívida, reconhecendo sua eficácia liberatória perante a cooperativa.

O julgador esclarece que tais documentos não constituem prova inequívoca de que o herdeiro tenha arcado sozinho com o ônus financeiro, o que impede o reconhecimento do crédito no inventário.

O julgador afirma que a origem dos valores utilizados no pagamento, a possibilidade de compensações anteriores e a alegação de prescrição configuram controvérsia de alta indagação, incompatível com o rito do inventário, conforme art. 643 do CPC.

O julgador afasta a suposta contradição, explicando que não há incoerência interna entre reconhecer a quitação perante terceiros e, ao mesmo tempo, concluir pela insuficiência de prova para afirmar o direito de regresso contra o espólio.

O julgador esclarece que não há omissão na ausência de exame aprofundado da tese de interrupção da prescrição (art. 202, IV, CC), pois o mérito da prescrição integra a própria controvérsia complexa que fundamenta a remessa à via ordinária.

O julgador afirma que os embargos buscam efeito modificativo indevido, pois pretendem rediscutir o mérito e obter o reconhecimento do crédito ou a reserva de bens, o que é vedado em sede de aclaratórios.

O julgador rejeita o pedido de multa por litigância protelatória formulado pelos embargados por não identificar intenção manifestamente procrastinatória suficiente para aplicação da sanção do art. 1.026, § 2º, CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

A análise da quitação de dívida perante terceiro não constitui prova suficiente, por si só, para o reconhecimento de crédito de herdeiro contra o espólio quando existe impugnação relevante sobre a origem dos recursos utilizados.

A existência de controvérsia de alta indagação sobre a titularidade do crédito, inclusive quanto à origem dos valores e à prescrição da pretensão, impõe a remessa da discussão às vias ordinárias, nos termos do art. 643 do CPC.

Não há omissão nem contradição quando o acórdão considera expressamente os documentos apresentados e conclui motivadamente pela insuficiência probatória.

A análise aprofundada da prescrição não é exigível quando a própria complexidade da matéria constitui fundamento para a decisão de remeter a causa à ação autônoma.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 643; CC, art. 202, IV.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º 5006590-35.2025.8.08.0000

EMBARGANTES
:
PAULO JOVANI GABURO E ROMILDO GABURO

EMBARGAD
OS
:

LIANI MARIA GABURO E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório,
trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por PAULO JOVANE GABURO e ROMILDO GABURO em face do v. Acórdão de ID n.º 15121658, proferido no Agravo de Instrumento, por meio do qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso dos Agravantes (LIANI MARIA GABURO E OUTROS), ora Embargados.

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, conforme previsto no art. 1.022 do CPC, destinando-se exclusivamente a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado. Não se prestam, via de regra, à rediscussão do mérito da causa ou para discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Inicialmente, cumpre reiterar que o Acórdão embargado analisou de forma extensa o cerne da controvérsia, que se resume à possibilidade de reconhecimento de um crédito vultoso de herdeiro contra o espólio no bojo do processo de inventário.

A conclusão desta Corte pela remessa da questão às vias ordinárias pautou-se na controvérsia de alta indagação instaurada entre os herdeiros, nos termos expressos do artigo 643 do CPC, o qual estabelece a regra de jurisdição adequada para a resolução de disputas complexas que demandam dilação probatória incompatível com o rito célere do inventário.

No que tange à alegada omissão quanto ao
acordo judicial homologado
em 2014 e a
quitação da dívida pela cooperativa
, verifica-se que o Acórdão, ao contrário do que sustentam os Embargantes, não ignorou tais fatos ou documentos, mas os analisou e atribuiu-lhes o devido valor probatório dentro do contexto da controvérsia.

Conforme se extrai da própria fundamentação do voto condutor, especificamente no trecho transcrito nas razões dos embargantes, esta Corte expressamente mencionou:

"O acordo judicial homologado em 2014, embora comprove a quitação da dívida perante a cooperativa, não constitui, por si só, prova inequívoca de que o Agravado Paulo Jovane Gaburo tenha arcado sozinho com o ônus financeiro."

Essa passagem é fundamental e demonstra cabal e inequivocamente que os documentos tidos como omitidos foram devidamente considerados pelo Colegiado.

O que houve, na realidade, foi uma distinção lógica e jurídica crucial: o Acórdão reconheceu a
eficácia liberatória
do acordo em relação à
credora original
(a cooperativa), mas questionou a
suficiência
dessa mesma prova para comprovar, de forma
inequívoca
e
sem impugnação relevante
, o direito de
regresso do herdeiro contra o espólio
.

O reconhecimento do crédito de um herdeiro contra o patrimônio partilhável exige a satisfação de dois requisitos previstos no sistema jurídico pátrio: a prova documental irrefragável e a ausência de impugnação relevante por parte dos demais herdeiros, sob pena de remessa às vias ordinárias.

A simples comprovação da quitação da dívida externa, embora necessária, não elide a dúvida fundamental suscitada pelos demais herdeiros e acolhida por esta Turma Julgadora: se os recursos utilizados para o pagamento eram, de fato,
exclusivamente próprios
do herdeiro, ou se provinham de ativos do Espólio, como o capital social da cooperativa ou recursos da meeira, ou até mesmo se já haviam sido objeto de alguma compensação anterior ou de liberalidade dos falecidos.

Essa é, precisamente, a controvérsia de alta indagação cuja solução exige ampla dilação probatória, oitiva de testemunhas e análise contábil-financeira, procedimentos incompatíveis com a urgência e a especialidade do inventário.

Portanto, não existiu omissão, mas sim um juízo de valor motivado e devidamente fundamentado sobre a
insuficiência probatória
dos documentos apresentados para atender ao elevado standard de prova que o procedimento de inventário exige para o reconhecimento de créditos com alto grau de litigiosidade e complexidade.

A menção expressa de que o acordo
comprova a quitação da dívida perante a cooperativa
, mas
não constitui, por si só, prova inequívoca de que o Agravado arcou sozinho com o ônus financeiro
, afasta de maneira definitiva a alegação de omissão por negativa de análise.

Aduzem os Embargantes que há contradição no Acórdão, pois, ao mesmo tempo em que reconheceu a importância da quitação, remeteu a questão para as vias ordinárias.

Essa alegação, contudo, decorre de uma confusão entre a natureza do ato e suas consequências jurídicas.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna, aquela verificada entre a fundamentação da decisão e sua parte dispositiva, ou entre parágrafos da própria fundamentação que se anulam mutuamente. Não se configura contradição quando a parte discorda da conclusão lógica extraída pelo julgador a partir dos fatos e das provas, nem tampouco quando o Acórdão distingue, como fez este Colegiado, entre a quitação da dívida perante terceiros e a comprovação do direito de regresso contra o espólio.

O Acórdão foi perfeitamente coerente ao afirmar que a controvérsia sobre a origem dos fundos e, principalmente, a grave e complexa alegação de prescrição da pretensão de reembolso, configuram matéria que transcende os limites do inventário e impõe a remessa para a ação autônoma, nos precisos termos do artigo 643 do Código de Processo Civil.

A remessa às vias ordinárias não contradiz a análise da quitação; ao invés disso, é a
consequência jurídica
da insuficiência da quitação como prova exclusiva da titularidade do crédito em face da veemente impugnação.

Ademais, a ausência de manifestação detalhada sobre a tese de interrupção da prescrição (artigo 202, IV, do Código Civil), alegada pelos ora Embargantes em suas contrarrazões ao Agravo, não é uma omissão, mas sim decorrência lógica da conclusão de que o próprio
debate
sobre a prescrição da pretensão, que se arrasta por dez anos, já configura, por si só, um caso de alta indagação incompatível com o inventário, exigindo o contraditório pleno de uma ação autônoma, o que foi expressamente consignado no voto.

Ao remeter a questão de alta indagação para a via própria, o Colegiado não tem a obrigação de analisar o mérito integral da prescrição no âmbito restrito do Agravo de Instrumento, justamente porque a complexidade da matéria é o fundamento da remessa.

A tentativa de atribuir efeito modificativo (infringente) aos embargos, a fim de que o crédito seja reconhecido ou, subsidiariamente, que seja mantida a reserva de bens, revela, de forma clara, o mero inconformismo dos Embargantes com a solução jurídica dada ao caso, buscando, pela via inadequada, a rediscussão do mérito.

Este Colegiado já decidiu, de forma exauriente e motivada, pela necessidade de remessa às vias ordinárias, o que, automaticamente, implica a aplicação do artigo 643 do CPC.

O pedido subsequente dos Embargantes, para que a fundamentação seja complementada nos termos do artigo 489, parágrafo 1º, do CPC, mostra-se igualmente despido de fundamento, uma vez que o Acórdão examinou os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada— quais sejam, o próprio acordo e a quitação —, demonstrando que, mesmo diante deles, a controvérsia remanescente (origem dos fundos e prescrição) era demasiadamente complexa para ser resolvida no inventário.

Finalmente, acerca do pedido de aplicação de multa por litigância protelatória formulado pelos Embargados em suas contrarrazões, embora os presentes aclaratórios demonstrem um propósito manifesto de reexame da matéria de mérito, entendo que a aplicação da penalidade deve ser reservada para casos onde a intenção protelatória é manifesta e reiterada, superando a mera busca pelo aclaramento e prequestionamento da matéria.

Não se vislumbra, neste momento processual, o caráter intencionalmente procrastinatório dos Embargantes a ponto de justificar a sanção pecuniária, razão pela qual deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1.026, parágrafo 2º, do CPC.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento aos
embargos de declaração
.